Tribunal: TJPA
Processo: 0808242-84.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808242-84.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: EDILCILENE SILVA AMADOR

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO. ART 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 Nota-se que não há omissão no acórdão, no que tange as teses de obscuridade, contradição ou omissão, que justifiquem a modulação do acórdão.

2. O Estado do Pará, ora embargante, aponta que interpôs o referido de Recurso, para fins de prequestionamento de matéria.

3. prequestionamento implícito, conforme Art. 1.025 do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento aos embargos declaratórios, nos termos do voto da relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N° 0808242-84.2019.8.14.0000
, opostos por
ESTADO DO PARÁ
, contra o acórdão nº 7503973, que, em síntese, concedeu a segurança à impetrante, aprovado e classificado dentro do número de vagas, a ser contratado, face a preterição sofrida.

A demanda iniciou-se com a impetração do Mandado de Segurança,
com pedido de liminar, impetrado por
EDILCILENE SILVA AMADOR
, com esteio no art. 5º, LXIX, da CF/88, contra suposto ato ilegal e abusivo perpetrado pela
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ – SEAD
.

Em síntese, informou que prestou Concurso Público para a Secretaria de Estado de Educação – Edital nº 01/2018 – SEDUC, para contratação por prazo determinado, no cargo de Merendeira – 20ª URE – Região das Ilhas – Soure, restando classificada em 2º lugar, das 02 vagas ofertadas. Contudo, apesar de devidamente convocada, permanece sem ser nomeada.

Requereu a concessão da liminar, e ao final a confirmação da medida.

Inicialmente, deferi os efeitos da tutela.

Devidamente citado, o impetrado apresentou informações e contestação.

O Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança.

Sobreveio acórdão, ID nº 7503973, nos seguintes termos:

“Fixada esta premissa, analisando as alegações e os documentos juntados aos autos, constata-se que os fatos ocorrem da forma narrada pela impetrante, o que se amolda às hipóteses descritas pelo STF.

O
mandamus
demonstrou não apenas o direito a contratação da candidata, decorrente da aprovação e classificação dentro do número de vagas ofertadas, como também, a preterição ocorrida com a contratação de outros concorrentes que na classificação final do processo seletivo encontravam-se em posição inferior, constituindo a conduta em ato ilegal e arbitrário da Administração Pública.

Após a divulgação do resultado final, a impetrante foi devidamente convocada como se vê pelo doc. de ID. 2263805 - Pág. 15, e mesmo entregando os documentos (ID. 2263805 - Pág. 16), foi preterida pela contratação de candidatos em posição inferior, ao que consta do Diário Oficial nº 33632 de 07 de junho de 2018 (2263805 - Pág. 19).

Por outro lado, o Estado do Pará ao prestar as informações que lhe cabe

quedou-se em alegar o não cumprimento dos requisitos previstos em edital pela

impetrante, sem, contudo, provar fatos extintivos, modificativos ou impeditivo do direito

da parte adversa, em descompasso ao que dispõe o art. 373, II do CPC.

Em assim sendo, vislumbro caracterizada a liquidez e certeza do direito vindicado, bem como o ato ilegal de preterição de contratação praticado pela autoridade coatora, conforme exige a Lei nº 12016/2009.

ANTE O EXPOSTO, e na esteira do parecer ministerial
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda a imediata contratação da impetrante na forma em que concorreu e foi aprovada no certame alhures.

Resta prejudicado o AGRAVO INTERNO ante o julgamento do mérito recursal.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I.

Inconformado, o Estado do Pará apresentou Embargos de Declaração, aduzindo que refutou todas as alegações da impetrante, e que os embargos, meramente declaratório, tem a finalidade de prequestionamento da matéria ventilada, ou atribuição de efeito modificativo.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento dos Embargos de declaração.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I

- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III

- corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I

- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Cumpre esclarecer ainda que cabem embargos de declaração quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. Assim, os embargos não visam a um novo julgamento da causa, mas tão somente ao aperfeiçoamento da decisão já proferida.

Constato que no presente caso, o embargante não informa nenhum vício na decisão embargada, tendo manejado o presente recurso com a finalidade exclusiva de prequestionamento de matéria com o objetivo de levá-la aos Tribunais Superiores.

Em sendo assim, não sendo apontada afronta a quaisquer das hipóteses elencadas no artigo em análise, o recurso mostra-se descabidos.

No que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Por outro lado, o CPC/2015 admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os apelos, senão vejamos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim sendo, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados acima pela parte embargante.

Corroboram com esse entendimento, transcrevo decisões desta E. Corte, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO INTEGRAL DA BOLSA DE ESTUDO AOS APELADOS, ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a procedência da ação com a obrigação do Apelante de pagar a integralidade da bolsa de estudos devida aos Apelados, alunos do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado.

2. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação ao argumento de que o § 3º da Lei 6.626/2004, que assegurava aos alunos do Curso de Formação de Oficiais o direito ao recebimento de gratificações, indenizações e vantagens, foi expressamente revogado pela Lei Estadual nº 8.404/2016.

3. Inviável a reanálise dos argumentos e novo julgamento da causa. O acórdão é expresso ao mencionar que a alteração legislativa que assegurou o pagamento de vantagens e gratificaç

(12262251, 12262251, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-19, Publicado em 2022-12-31)”

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos,
MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter, integralmente, os termos do Acórdão recorrido, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/03/2023